Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-64.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705620-64.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIA GLASS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI - ME APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SIA GLASS COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS EIRELI – ME contra sentença da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou procedente o pedido autoral. Em suas razões (ID 78611359), sustenta a apelante: 1) preliminarmente, nulidade de citação; 2) que não há comprovação de que a citação foi recebida por representante legal ou pessoa autorizada da empresa; 3) cerceamento de defesa; 4) que houve julgamento antecipado do mérito sem produção de prova pericial contábil para analisar os encargos e a evolução do débito; e 5) que a condenação foi amparada em documentos unilateralmente produzidos. No mérito: 1) que o banco não comprovou a existência do contrato; 2) que a mera juntada de telas sistêmicas e extratos internos é insuficiente para comprovar a contratação e a adesão, sob os quais recai o ônus probatório; 3) que deve haver comprovação da autenticidade e da integridade da assinatura eletrônica; 4) que há abusividade dos encargos financeiros; e 5) que é inaplicável a tutela de evidência. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. Em caráter preliminar, a cassação da sentença por reconhecimento do vício de citação ou, subsidiariamente, por cerceamento de defesa. No mérito, a reforma para afastar a cobrança ante a ausência de prova da contratação e da iliquidez do débito; e o reconhecimento da abusividade da cobrança. Contrarrazões apresentadas (ID 78611363). Suscita, preliminarmente, a ausência de interesse recursal e vício de dialeticidade. Requer a condenação por litigância de má-fé. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, a apelante anexou comprovante da solicitação do pagamento pela plataforma "PagTesouro" (ID 78611360). Contudo, não há confirmação de que a operação foi concluída. Há indicação no corpo do documento da expressão "aguardando realização do pagamento". O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se a apelante para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Prazo: 5 dias. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator